Tribunal: CARF
Processo: 10805.903555/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.903555/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.054 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
VIGEL SERVICOS E ADMINISTRACAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. SALDO DEVEDOR.
LIQUIDAÇÃO DO ACÓRDÃO. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE
ORIGEM.
A atividade de liquidação do acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento é
de competência da própria Unidade Preparadora, de modo que não compete a
este Conselho proceder aos cálculos de eventuais débitos remanescentes, após
o reconhecimento do creditório tributário objeto de litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903555/2012-45
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903555/2012-45

Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp protocolizada sob o
no 28511.89869.170610.1.3.03-6296, na qual a interessada acima identificada alega
possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$38.100,31, decorrente
de saldo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL apurado no 4o
trimestre do ano-calendário de 2008, com o qual procura quitar débito da Cofins de
maio de 2010, no valor de R$38.100,31.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André/SP – DRF/Santo André
proferiu o Despacho Decisório de fls. 35, o qual reconheceu parcialmente o crédito, no
valor original de R$7.116,51. Conseqüentemente, homologou parcialmente a Dcomp. A
justificativa apresentada no Despacho Decisório foi a confirmação parcial dos valores
da CSLL retidos na fonte, uma vez que a interessada informou retenções da CSLL no
valor total de R$38.100,31 e foi confirmado o valor total de R$31.828,59, fazendo com
que o crédito reconhecido tenha sido insuficiente para a quitação integral do débito
informado pelo sujeito passivo.
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/03,
na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
3.2. Que os créditos realmente não eram suficientes para compensar a CSLL no valor de
R$24.712, 08, por isso realmente devem ser cobrados, mas o valor original que está
sendo cobrado é de R$29.992,48, o qual não bate com os seus registros e com o que diz
com o próprio despacho decisório.
Em sessão de 22/08/2019, a DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte por considerar correto o débito cobrado depois de deduzida a
parcela de crédito reconhecida.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 48 do e-processo):
5. A interessada admite que o crédito era insuficiente e nada alega quanto ao mesmo.
Entretanto, alega divergência quanto ao valor do débito cobrado, dizendo que seria de
R$24.712,08; e que o valor cobrado não bate com os seus registros.
6. Constato que a interessada se confunde em suas alegações, pois não se refere ao
débito trazido à compensação, que é o débito da Cofins de maio de 2010, no valor de
R$38.100,31. Este foi o débito informado na Dcomp, e que após a compensação
remanesceu com saldo a pagar de principal de R$29.992,48, valor este que está sendo
cobrado.
7. O valor de R$24.712,08 mencionado na manifestação de inconformidade se refere,
na verdade, à CSLL devida no 4o trimestre de 2008, que, após a dedução das
antecipações, resultou em saldo negativo da CSLL no valor de R$7.116,51, já
reconhecido no Despacho Decisório.
8. Superada essa questão ora trazida aos autos, e não havendo outros questionamentos,
concluo pela procedência do Despacho Decisório.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a sua
inconformidade com a cobrança do débito remanescente no montante R$29.992,48.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903555/2012-45

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/09/2019 (fls. 57 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
22/10/2019 (fls. 59 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O único argumento levantado pelo contribuinte em seu recurso voluntário diz
respeito a um suposto excesso de exação quanto ao débito remanescente enviado para cobrança.
Perceba-se que não há qualquer irresignação quanto ao montante do crédito
tributário reconhecido pela instância a quo, o qual, aliás, ressalte-se, consiste no preciso objeto
dos autos. Por este aspecto, eventual apuração ou cálculo do montante do débito remanescente
envolve um problema atinente à liquidação da decisão e não do mérito da discussão em si.
Não compete ao presente Conselho de Julgamento realizar a referida análise, mas
apenas confirmar a liquidez e certeza do direito creditório alegado, o qual, após confirmado,
deverá ser alocado nas respectivas parcelas de débitos compensados pela própria Unidade de
Origem.
Aliás, ainda a respeito do débito remanescente questionado pelo contribuinte, a
DRJ/RJO não poderia ter sido mais clara, veja-se (fls. 48 do e-processo):
[...] a interessada se confunde em suas alegações, pois não se refere ao débito trazido à
compensação, que é o débito da Cofins de maio de 2010, no valor de R$38.100,31.
Este foi o débito informado na Dcomp, e que após a compensação remanesceu com
saldo a pagar de principal de R$29.992,48, valor este que está sendo cobrado.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903555/2012-45

7. O valor de R$24.712,08 mencionado na manifestação de inconformidade se refere,
na verdade, à CSLL devida no 4o trimestre de 2008, que, após a dedução das
antecipações, resultou em saldo negativo da CSLL no valor de R$7.116,51, já
reconhecido no Despacho Decisório.
Embora o contribuinte mencione em recurso voluntário que não teria conseguido
verificar com exatidão como foi apurado o valore de R$ 29.992,48, não é preciso tanto esforço
para se chegar a essa conclusão.
O contribuinte transmitiu a presente PER/DCOMP com o fito de compensar
débito de COFINS, código de receita 5856-01, referente ao mês de maio de 2010, no valor de R$
38.100,31 (fls. 24 do e-processo).
Sucede que o despacho decisório apenas confirmou o montante de saldo negativo
disponível de R$ 7.116,51 (fls. 35 do e-processo).
Ora, abatendo-se do débito objeto de compensação (R$ 38.100,31) o crédito
tributário reconhecido (R$ 7.116,51), chega-se ao saldo devedor remanescente de R$ 29.992,48.
O contribuinte teria facilmente identificado o valor caso tivesse prestado atenção ao
detalhamento da compensação constante do despacho decisório (fls. 38 do e-processo):

Ao cabo, ressalte-se que todo esse procedimento de apuração e liquidação de
eventual débito remanescente decorrente de procedimento de compensação não homologado
integralmente é de competência da própria Unidade de Origem e não das instâncias julgadoras.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903555/2012-45

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital